Tribunal: STF
Processo: RE 191191
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-12
Data de publicação: 1997-12-12

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. PODER DE
EMENDA PARLAMENTAR: PROJETO DE INICIATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SERVIDOR PÚBLICO: REMUNERAÇÃO: TETO. C.F., art. 96, II, b. C.F.,
art. 37, XI.
I. - Matérias de iniciativa reservada: as restrições ao
poder de emenda ficam reduzidas à proibição de aumento de despesa e
à hipótese de impertinência da emenda ao tema do projeto.
Precedentes do STF: RE 140.542-RJ, Galvão, Plenário, 30.09.93; ADIn
574, Galvão; RE 120.331-CE, Borja, "DJ" 14.12.90; ADIn 865-MA, Celso
de Mello, "DJ" 08.04.94.
II. - Remuneração dos servidores do Poder Judiciário: o
teto a ser observado, no Judiciário da União, é a remuneração do
Ministro do S.T.F. Nos Estados-membros, a remuneração percebida pelo
Desembargador. C.F., art. 37, XI.
III. - R.E. não conhecido.